Tribunal: STF
Processo: HC 73273
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-04
Data de publicação: 1996-03-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  TRAFICO  DE  ENTORPECENTES.
PRISÃO  PREVENTIVA: DECISÃO  BEM FUNDAMENTADA.  INSTRUÇÃO DO PROCESSO
PENAL: EXCESSO DE PRAZO: FATO NÃO CARACTERIZADO. DELITO DE QUADRILHA.
              1.  A  garantia  da ordem  pública,  a  conveniencia da
instrução  criminal  ou  a  segurança  da  aplicação  da  lei  penal,
justificam  a prisão preventiva independentemente de quaisquer outras
circunstancias,  notadamente a  primariedade, bons  antecedentes ou a
existência de emprego.
              2.  Incensuravel a decisão  que, atenta ao enunciado do
art.  312 do CPP e  após apreciar os depoimentos prestados pelos reus
na fase indiciaria, os indicios de autoria e a materialidade do crime
de  trafico de droga, bem  fundamenta o decreto de prisão preventiva,
sobretudo  em razão  da grande  quantidade  de cocaina  apreendida na
posse do paciente, do envolvimento de elevadas quantias em dinheiro e
da  sofisticação  do  apoio  logistico  utilizado  pela  quadrilha de
traficantes.
              3.  Não  caracteriza  excesso   de  prazo  a  instrução
processual  que  se  delonga  em  razão  do  elevado  numero  de reus
representados por varios defensores.
              4.  O delito de quadrilha, antes definido no art. 14 da
Lei  n. 6.368/76,  revogado  pelo art.  8.  da Lei  n.  8.072/90, não
desapareceu  do   ordenamento  jurídico  criminal,   voltando  a  ser
definido,  para os que se dedicam ao trafico de drogas, pelo art. 288
do Código Penal, com sanção agravada.
              5. "Habeas Corpus" indeferido.